Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-08.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0704423-08.2024.8.07.0015 DECISÃO 1. O autor apela (id 66477756) da sentença terminativa da Vara de Ações Previdenciárias (id 66477751), exarada em ação acidentária com pedido de revisão de aposentadoria por invalidez proposta pelo apelante em face do Instituto Nacional do Seguro Social, motivada pela existência de coisa julgada (identidade de partes, objeto e causa de pedir com relação ao processo no 0717093-54.2019.8.07.0015, em que foi proferida sentença transitada em julgado). Em decisão de id. 71834102, não conhecido o apelo, porquanto não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. O agravante opôs embargos de declaração (id. 72263114), alegando, em suma, que a decisão deixou de considerar procedentes e o direito adquirido pecuniário previdenciário, bem como erro material no acórdão, que julgou extra petita. Intimado para ajustar o recurso (id. 73206936) para agravo interno (CPC 1.024, § 3o), sob pena de não ser conhecido, o embargante não se manifestou (id. 73693492). 2. A matéria trazida pelo recorrente (id. 72263114) não autoriza embargos declaratórios, pois não configura, sequer em tese, alguma das hipóteses do CPC 1.022. Em verdade, o embargante almeja mesmo é a modificação da decisão de id. 71834102, o que não se admite em embargos. Portanto, ausente o necessário ajuste para agravo interno (CPC 1.024, § 3o), o recurso não merece conhecimento. A propósito, atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE IMPUGNAM O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. DESPACHO PARA COMPLEMENTAR RAZÕES, PARA FINS DE CONHECIMENTO COMO AGRAVO. ARTS. 1.021, § 1o e 1.024, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. "Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil". (AgInt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021). 2. Agravo interno não conhecido. (Corte Especial, AgRg no MS 28.172, Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2022) 3. Posto isso, não conheço do recurso. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 28/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator